Tribunal: TJMT
Processo: 1021148-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021148-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), PODIUM DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 07.253.302/0001-10 (AGRAVANTE), GALLI & GALLI LTDA - CNPJ: 05.140.125/0001-30 (AGRAVADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON DA SILVA ALVES - CPF: 482.840.769-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA E DO SÓCIO – REJEITADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NOVA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM DA AÇÃO EXECUTIVA – REN
HECIMENTO
EX OFFICIO
DAS MATÉRIAS –
ERROR IN PROCEDENDO –
DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o error in procedendo ou erro de procedimento corresponde a um erro formal. Aqui o magistrado deixa de observar determinada regra procedimental que, nos termos da lei processual, deve incidir sobre o caso.

In casu, verifica-se a ocorrência de error in procedendo, posto que, conforme já manifestado por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI n. 1017305-02.2020.8.11.0000, a matéria referente a ilegitimidade passiva do executado, demanda dilação probatória, podendo ser objeto de Embargos à execução, o que sequer foi interposto nos autos pela defesa
.

Ante a ausência de interposição de Embargados à
execução pelos executados, ora agravados, a fim de garantir o contraditório e a
ampla defesa, conforme determinado no acórdão que julgou o Rai n.

1017305-02.2020.8.11.0000, posto ser a via correta ante a necessidade de dilação probatória para a averiguação das teses trazidas no feito executivo, bem como, ante a interposição pelos executados/agravados de ação autônoma visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes aqui litigantes (exequente e executado), tenho que o decisum vergastado que reconheceu as matérias ex officio merece ser cassado, ante ao desrespeito a regra procedimental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Podium Distribuidora de Petróleo Ltda, em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial movida contra Galli & Galli Ltda., reconheceu
ex officio
a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva da empresa Galli & Galli Ltda. e de seu sócio Adenir José Galli, devendo ser chamado a compor o polo passivo da demanda o Sro Marcos Marcelino Albuês, portador do CPF: 567.796.151-53.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, posto que o fato de o negócio jurídico originário só ter ocorrido em razão da anuência do executado/agravado, já foi amplamente debatido.

Afirma que o problema do executado/agravado com seu ex-sócio/parceiro não é causa de desconstituição da condição de credor do Exequente e/ou do título Executivo, sendo causa de litígio entre ambos, do qual parece pendente qualquer atitude do Executado, não sendo o processo principal de Execução a via adequada e eleita para tal. Portanto a decisão deve ser reformada mantendo o Agravado como Executado.

Sustenta que a Agravante/Exequente finalmente estava obtendo sucesso em penhoras e demais medidas, de modo que a exclusão do Agravado do polo passivo, culmina na reversão dos atos executórios e se mostra de altíssimo risco e perigo, com total probabilidade de serem irreversíveis, pois, havendo a liberação dos bens gravados em penhora, bem como a interrupção dos atos de execução, o Executado/Agravado terá a oportunidade de ocultar seus bens e/ou dar finalidade diversa.

Aduz que a manutenção da decisão atacada acarretará total esvaziamento da Execução, tornando ineficaz a decisão que eventualmente der provimento ao Recurso.

Desta forma, pugna pela nulidade da decisão, ante a ocorrência de
error in procedendo
.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 232176665).

A douta magistrada
a quo
prestou as informações, comunicando a manutenção da decisão recorrida (id. 232538184).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 233812241).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a
Podium Distribuidora de Petróleo Ltda.
moveu ação de execução de título extrajudicial em face de
Galli & Galli Ltda. e outros
, visando o recebimento do seu credito no valor de R$ 109.456,53 (cento e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), oriundo das notas fiscais provenientes da venda de petróleo e seus derivados.

Devidamente citada a executada apresentou exceção de pré-executividade arguindo a sua ilegitimidade passiva
ad causam
e a inexistência do débito cobrado no feito executivo, uma vez que não teria adquirido o produto descrito na inicial, apontando que foi adquirido pela empresa Auto Posto Galli Ltda., localizada no mesmo endereço da agravante, sob a alegação de arrendamento do comércio para a citada empresa.

O pleito foi indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Desta decisão, os executados manejaram Recurso de Agravo de Instrumento n. 1017305-02.2020.8.11.0000, tendo sido desprovido por esta Câmara, ante a necessidade de dilação probatória, consoante a ementa que ora transcrevo,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inobstante seja possível a arguição de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, seu acolhimento condiciona-se à demonstração, indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória.
(id. 59564485 - Pág. 2 – autos de origem)

Em continuidade ao trâmite, o processo executivo teve diversos desdobramentos, inclusive com penhora nos autos, consoante se vê do trecho da decisão recorrida, “Em id. 135369001 por intermédio de oficial de justiça foram penhorados os rendimentos locatícios, do sro Cleber Grenoud o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), do sro Adailton Alves o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Restaurante do Gaúcho o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), da empresa Lava Car o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), da empresa Nalber Stuchi o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) e do sro Alessandro Luiz Krothler o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)” (id. 230465189 - Pág. 3)

No id. 136480572 – autos de origem, houve a habilitação do advogado Felipe Bedin Biasotto, pela empresa Galli & Galli, sendo postulado a nulidade da citação do executado - representante da referida empresa, o que foi devidamente impugnado pelo exequente no id. 139859450, rechaçando também o pleito de desconsideração da personalidade jurídica.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu decisão, reconhecendo a validade da citação feita na pessoa do administrador da empresa executada, bem como reconheceu
ex officio
a nulidade do negócio jurídico e a ilegitimidade passiva da empresa GALLI & GALLI LTDA e de seu sócio ADENIR JOSÉ GALLI, chamando para compor o polo passivo da demanda o Sro MARCOS MARCELINO ALBUÊS, portador do CPF: 567.796.151-53.

Desta decisão, recorre a exequente.

Com razão
.

Compulsando os autos, verifica-se a ocorrência de
error in procedendo
, posto que, conforme já manifestado por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI n. 1017305-02.2020.8.11.0000, a matéria referente a ilegitimidade passiva do executado, demanda dilação probatória, podendo ser objeto de Embargos à execução, o que sequer foi interposto nos autos pela defesa.

Ademais, cumpre ressaltar que, após o julgamento do Agravo de Instrumento retromencionado, o executado interpôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulado com anulação de débitos e pedido de tutela de urgência em desfavor do exequente, autuada sob o no 1016130-94.2023.8.11.0055, cujo objeto é a matéria debatida pela defesa no feito executivo, visando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução interposta.

Diante disso, considerando que o processo de conhecimento está em tramite, e na fase inicial, posto que não ocorreu ainda a citação do réu, ora agravante, com a devida vênia, tenho que restou patente o
error in procedendo
na espécie, diante das pretéritas decisões proferidas na origem e mantidas por esta Câmara, quanto a matéria em debate no feito executivo (nulidade do negócio jurídico, ilegitimidade passiva da empresa Galli & Galli Ltda e de seu sócio Adenir José Galli).

É cediço que o

e
rror in procedendo
ou erro de procedimento corresponde a um erro formal. Aqui o magistrado deixa de observar determinada regra procedimental que, nos termos da lei processual, deve incidir sobre o caso.

Dito isso, ante a ausência de interposição de Embargados à execução pelos executados, ora agravados, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme determinado no acórdão que julgou o Rai n. 1017305-02.2020.8.11.0000 posto ser a via correta ante a necessidade de dilação probatória para a averiguação das teses trazidas no feito executivo, bem como, ante a interposição pelos executados/agravados de ação autônoma visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes aqui litigantes (exequente e executado), tenho que o
decisum
vergastado que reconheceu as matérias
ex officio
merece ser cassado, ante ao desrespeito a regra procedimental.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o recurso merece ser provido para anular a decisão agravada, ante a ocorrência de
error in procedendo
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024